Tribunal: TJDFT
Processo: 0717975-42.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
FEDERAL. RESIDÊNCIA EM OUTRO ESTADO (GO) – RECEBIMENTO DE GMOV (LEI DISTRITAL No 318/19992) – INVIÁVEL, NOS TERMOS DO IRDR No 18. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, contra sentença que julgou improcedente o seu pedido inicial, referente à pretensão de recebimento e implantação em seu contracheque da Gratificação de Movimentação (GMOV), bem como diferença dos 05 últimos anos em que não a recebeu.

2. A parte autora e recorrente é servidora da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, técnica administrativa, e reside na cidade de Goiânia, GO (ID 38445061 – pág. 9).

3. A Lei Distrital no 318/1992, instituiu, para os servidores integrantes da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal a Gratificação de Movimentação, nos seguintes termos:

Art. 3o - A Gratificação de movimentação corresponderá aos seguintes percentuais:

I – de 10% para os servidores em exercício em região administrativa diversa daquela em que residem; (Inciso alterado(a) pelo(a) Lei 6531 de 08/04/2020)

II – de 15% para os servidores em exercício em postos de saúde rural e unidades da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal situadas nas Regiões Administrativas de Brazlândia e Planaltina, desde que residam em região administrativa diversa. (Inciso alterado(a) pelo(a) Lei 6531 de 08/04/2020)

4. A questão ora posta ao escrutínio desta Turma já foi delimitada por este Tribunal, como bem acentuado na sentença, objeto do IRDR no 18. O entendimento firmado naquele incidente, que adiante será transcrito, baseia-se na compreensão de que o objetivo da instituição da GMOV era o de “[...] estímulo à lotação de servidores em regiões administrativas mais longínquas, visando, assim, à descentralização da prestação dos serviços, e não a eventual compensação de gastos com deslocamentos para exercício das atividades laborais [...]”.

5. No voto do relator do IRDR no 18, deste TJDFT, o MM. Desembargador Teófilo Caetano evidenciou que através do Projeto de Lei no 592/1992, que originou a Lei no 318/1992, que instituiu a Gratificação de Movimentação (art. 1o, II e art. 3o), o Governador do DF pretendia encontrar solução “[...] para se preencher a lotação de órgãos nas cidades-satélites, bem assim para se desconcentrar o grande contingente de servidores que tendem a preferir os órgãos centrais e hospitais da Fundação ou optam por trabalhar próximo ao local de residência, o que nem sempre corresponde ao interesse da entidade, que necessita alocar pessoal onde sejam maiores os níveis de demanda da população pela prestação de serviços médicos. [...]”.

6. Assim, a tese firmada no IRDR No 18, foi a de que: “A Gratificação de Movimentação - Gmov, instituída pela Lei Distrital no 318/1992 e destinada aos servidores integrantes da carreira Assistência Pública à Saúde do DF, é assegurada somente aos servidores residentes no DF em região administrativa diversa daquela na qual está localizada a unidade em que está lotado, não podendo ser assegurada a servidor residente fora do DF.” (grifei)

7. Como a parte recorrente reside em Goiânia, GO, afigura-se correta a sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais.

8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

9. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

10. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça já deferido, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.